Tribunal: TJDFT
Processo: 0013787-84.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES.

1. A aprovação do plano de recuperação judicial não acarreta a imediata extinção do processo de conhecimento, porquanto ausente notícia acerca de falência, bem como de título executivo judicial constituído em desfavor da empresa.

2. O descumprimento do prazo para a entrega do imóvel acarreta o dever de a construtora restituir integralmente os valores desembolsados pelo promitente comprador, sem retenção de qualquer percentual, haja vista sua evidente mora.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

4. Embora o STJ tenha se referido à cláusula penal como moratória, para que haja uma correta aplicação da tese firmada por ele, deve-se perquirir, em cada caso concreto, acerca da natureza dessa cláusula – se compensatória ou moratória.

5. Recurso parcialmente provido.